Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-34.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DEPÓSITO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEVIDA. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. INOCORRENCIA.

1. Para exercer suas atribuições, ao administrador é devida uma remuneração, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.101/05, que deverá ser custeada pela massa falida, consoante disposto no artigo 25 da supracitada norma legal.

2. Em situações excepcionais, em que há suspeita de que a massa falida não terá condições sequer de arcar com o valor da remuneração do administrador judicial, exige-se do credor que pleiteia a decretação da quebra que antecipe o valor daquela remuneração, mediante caução a ser prestada nos autos. 2.1. Compulsando os autos, restou verificado que a hipótese dos autos se enquadra na referida exceção, já que, segundo o próprio demandante/apelante na exordial, a expedição da Certidão de Crédito se deu em razão do esgotamento de todos os meios de busca para satisfazer o crédito almejado.

3. Para o arbitramento da remuneração do administrador judicial, devem ser observados a capacidade de pagamento do devedor, grau de complexidade do trabalho, bem como os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

4. Em casos especiais, notadamente quando verificado que o valor cobrado é de pouca monta, a remuneração do administrador judicial pode ser fixada acima dos limites estabelecidos no art. 24, §§ 1o e 5o, da Lei de Falência, 11.101/2005.

5. Na espécie, considerando que o valor do crédito buscado na presente demanda remete-se à quantia de R$ 1.417,33, de fato, a fixação da remuneração do administrador judicial em 2% do valor do débito é irrisória e não atende a complexidade do trabalho desenvolvido.

6. Recurso conhecido e desprovido.